Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de desvio de personalidade e de confusão patrimonial, além da insolvência da pessoa jurídica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.